Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-36.2024.8.11.0087
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001905-36.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CORINGA BEBIDAS DESTILADAS LTDA. - CNPJ: 41.365.786/0001-28 (APELANTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. ICMS-ST. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBSTITUTÍDO TRIBUTÁRIO.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença denegatória de mandado de segurança, em que visa afastar a imposição da medida cautelar administrativa e a cobrança, por responsabilização solidária, do ICMS-ST.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de medida cautelar fiscal ao contribuinte substituído tributário e a exigência de recolhimento de ICMS-ST a título de responsabilidade solidária.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual prevê a possibilidade de regime cautelar fiscal, não sendo ilegal sua imposição em casos de descumprimento de obrigações pelo contribuinte.

4. A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional pressupõe a existência de interesse comum na situação configuradora do fato gerador, circunstância inexistente entre remetente e destinatário em operações de compra e venda, dada a contraposição de interesses econômicos.

5. Nessa perspectiva, inexiste responsabilidade solidária para o substituído tributário no recolhimento do ICMS-ST, por se tratar de obrigação que recai exclusivamente sobre o substituto tributário.

6. A medida cautelar fiscal fundamentada em suposta responsabilidade solidária do substituído tributário caracteriza ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O substituído tributário não responde solidariamente pelo ICMS-ST não recolhido pelo substituto, ainda que a inscrição estadual do remetente esteja suspensa; 2. É ilegal a medida cautelar administrativa amparada em exigência tributária indevida”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 124, I; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17-I e 21-A; Lei Estadual no 9.425/2010; Decreto Estadual n. 2.212/2014, arts. 915 e 916; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 931.727/RS (temas 160 e 161), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 26.08.2009; TJMT, N.U 1025783-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2025; STF, súmula 512; STJ, Súmula 105.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
CORINGA BEBIDAS DESTILADAS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001905-36.2024.8.11.0087 impetrado contra ato tido coator do
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO
, denegou a ordem vindicada.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não há responsabilidade do substituído tributário pelo recolhimento do ICMS-ST, sustentando a ausência de qualquer responsabilidade solidária ou supletiva jurídica entre o substituído e o Fisco estadual, nos termos do art. 121, II, do Código Tributário Nacional.

Argumenta que as operações comerciais realizadas pela recorrente ocorreram antes da declaração de irregularidade de seus fornecedores, de modo que “
não há qualquer elemento que autorize o Fisco a impor à recorrente a responsabilidade solidária por supostas irregularidades praticadas por terceiros
”.

Sustenta que “
o descredenciamento da empresa para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e a exigência de recolhimento antecipado do ICMS-ST não possuem caráter meramente fiscalizatório, mas sim punitivo, inviabilizando o regular exercício da atividade empresarial da recorrente e afrontando diretamente o princípio da livre iniciativa
”.

Aduz que “
realizou aquisições de mercadorias de fornecedores que, à época das transações, estavam regularmente cadastrados no cadastro fiscal estadual, tendo procedido com a devida diligência e boa-fé ao verificar a regularidade cadastral das empresas vendedoras antes da efetivação das operações
”, não possuindo controle sobre a regularidade fiscal futura de seus fornecedores.

Ainda, assevera que, embora o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 estabeleça a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, “
exceções são admitidas quando a atuação da Administração Pública é manifestamente abusiva
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para conceder a segurança, a fim de: a) reconhecer a inexistência de responsabilidade do recorrente pelo recolhimento do ICMS-ST, nos termos da súmula 509 do STJ; b) declarar a nulidade da medida cautelar imposta pelo Fisco Estadual, com o restabelecimento da capacidade operacional,

revogação do descredenciamento da NF- e a cessação da exigência de recolhimento antecipado do ICMS-ST;

c) reafirmar a boa-fé do recorrente na aquisição das mercadorias, com base na regularidade dos fornecedores à época das operações, afastando qualquer responsabilidade solidária ou supletiva; d) reconhecer a ilicitude da imposição da medida cautelar; e) condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o não provimento do recurso, sustentando a inadequação da via eleita, a necessidade de dilação probatória, a legalidade do regime administrativo cautelar e o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte
(Id. 312098852).

O órgão ministerial opinou pelo não provimento do recurso de apelação
(Id. 320089883).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CORINGA BEBIDAS DESTILADAS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001905-36.2024.8.11.0087 impetrado contra ato tido coator do
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO
, denegou a ordem vindicada.

Na origem, a parte impetrante, ora recorrente, alegou ilegalidade da medida cautelar administrativa imposta pela SEFAZ/MT, que resultou no descredenciamento da empresa para emissão de nota fiscal eletrônica e na exigência de recolhimento antecipado do ICMS-ST.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que as preliminares suscitadas pelo Estado de Mato Grosso –
inadequação da via eleita e necessidade de dilação probatória
–, se confundem com a própria análise do mérito recursal, motivo pelo qual passo à sua imediata análise.

Com efeito, tenho que a análise jurídica do presente caso demanda o exame detalhado da legislação tributária estadual aplicável ao regime cautelar administrativo, bem como dos princípios constitucionais que regem a atividade fiscal do Estado.

Como é cediço, conforme entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, não há ilegalidade no regime administrativo cautelar, uma vez que esse não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a empresa contribuinte de atuar, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

O Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014 estabelece a possibilidade de imposição do regime em caso de descumprimento dos deveres pelo contribuinte, como se vê:

“
Art. 915
Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres
.

[...]

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

[...]

§ 2°
A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará
:

I –
exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual
;
”

[sem destaque no original].

Com o advento da Lei Estadual n. 9.425/2010, que acrescentou o art. 17-I à Lei Estadual n. 7.098/1998, passou a prever expressamente em lei (
stricto sensu
) a possibilidade de imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte que descumprir os deveres instrumentais.

“
Art. 17-I
A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço
.”

Sob essa ótica, percebe-se que a apelante foi notificada pela SEFAZ/MT em 12.12.2023, mediante a Notificação n. 335479/1825/11/2023, para apuração de irregularidades fiscais que incluíam vendas sem notas de entrada correspondentes e aquisições de fornecedores cujas inscrições estaduais foram posteriormente suspensas ou cassadas
(Id. de origem 160765066).

Posteriormente, foi aplicada a medida cautelar por meio da Notificação n. 104490/1825/11/2024, em 18.3.2024, que descredenciou a empresa da emissão de NF-e e exigiu o recolhimento antecipado do ICMS
(Id. de origem 160765067).

Após impugnação administrativa da parte ora apelante, no processo n. 1259879/2024, em 1o.4.2024, restou estabelecido que para a regularização da empresa e o retorno da situação anterior, o contribuinte deveria:

“a) Regularizar o local de funcionamento da empresa junto ao cadastro da SEFAZ-MT;

b) Efetuar a confissão de débito via EFD (ver anexos II e III) e efetuar a regularização junto ao CCF via pagamento/parcelamento, dos valores de ICMS devido por substituição tributária referentes a:

b-1) Mercadorias vendidas com CFOP 5405 sem entrada documentada no estabelecimento (tabela 01 acima); e

b-2) A título de solidariedade, das mercadorias adquiridas sem prévio recolhimento obrigatório do ICMS-ST pelo fornecedor por irregularidade fiscal (tabela 03 acima).”
(Id. de origem de origem 160765069, p. 11).

Do que se percebe, a apelante comprovou a regularização de seu endereço no cadastro da SEFAZ/MT (pendência “a”) em 18.6.2024, bem como a adesão ao parcelamento em 36 vezes dos débitos confessados no valor de R$ 142.061,40 (pendência b-1), restando tais fatos incontroversos e não questionados pelo Estado de Mato Grosso
(Ids. de origem 160765071 a 160765074).

Superados esses dois pontos, remanesce apenas a exigência do ICMS-ST (pendência b-2), no valor de R$ 2.115.129,70 (dois milhões, cento e quinze mil, cento e vinte e nove reais e setenta centavos), a título de solidariedade em face da empresa apelante, então substituído tributário.

O Fisco concluiu, na hipótese, pela aplicação do art. 21-A da Lei Estadual n. 7.098/1998, cuja redação estabelece que o destinatário das mercadorias, na qualidade de contribuinte substituído, responde como solidário em relação ao ICMS-ST, vejamos:

“
Art. 21-A
O destinatário das mercadorias ou bens, na qualidade de contribuinte substituído, é solidário em relação ao ICMS devido a título de substituição tributária
, nas seguintes hipóteses:

I - imposto destacado e/ou recolhido a menor, ou ainda, não recolhido, quando o substituto tributário, alternativamente:

a) não estiver credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para efetuar a apuração e o recolhimento mensal do ICMS devido a título de substituição tributária;

b) estiver com a inscrição estadual suspensa ou cassada ou, ainda, quando o respectivo credenciamento para apuração e recolhimento mensal do ICMS estiver suspenso ou cancelado;

II - imposto destacado a menor, quando o substituto tributário for credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda para efetuar a apuração e o recolhimento mensal do ICMS devido a título de substituição tributária;

III - operação irregular ou inidônea, nos termos definidos no regulamento desta Lei.
”
(Id. de origem de origem 160765069, p. 09).

Contudo, conforme estabelecido pelo art. 124, I, do Código Tributário Nacional, a solidariedade na obrigação somente surge com a existência de interesse comum na situação configuradora do fato gerador, circunstância que não se revela presente entre o remetente e o destinatário de mercadorias em operações de compra e venda, dada a aparente contraposição de interesses econômicos das partes envolvidas.

Nesse norte, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 931.727/RS (temas 160 e 161 do STJ), sob a sistemática de recursos repetitivos, já estabeleceu que “
não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária
, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte. [...]
Em todos os casos de substituição legal tributária
, mesmo naqueles em que o substituto tem perante o substituído o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte,
o único sujeito passivo da relação jurídica tributária (o único cuja prestação jurídica reveste-se de natureza tributária) é o substituto (nunca o substituído)
.
” (STJ, REsp n. 931.727/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe de 14/9/2009.)
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos que “
é ilegítima a cobrança de ICMS-ST diretamente do substituído tributário, ainda que o substituto se encontre com a inscrição estadual suspensa
”. (TJMT, N.U 1025783-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025).

Como a parte apelada fundamenta a exigência fiscal e a manutenção da medida cautelar na suposta responsabilidade solidária da apelante, em razão da posterior suspensão/cassação das inscrições estaduais de seus fornecedores, o ato coator se revela manifestamente ilegal.

Ademais, a posterior suspensão ou cassação da inscrição de um fornecedor (substituto tributário) é um ato administrativo com efeitos prospectivos, não podendo retroagir para invalidar ou onerar operações comerciais já consumadas e juridicamente perfeitas no momento do ato da emissão das notas fiscais.

A partir dessas premissas, evidencia-se a violação a direito líquido e certo na manutenção da medida cautelar administrativa, com base na indevida responsabilidade solidária da apelante – na condição de substituída tributária –, com o intuito de lhe impor o pagamento de tributo que não lhe é devido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Coringa Bebidas Destiladas Ltda., para conceder a segurança, afastando a medida cautelar imposta na Notificação n. 104490/1825/11/2024, bem como a cobrança do ICMS-ST, atribuído a título de responsabilidade solidária.

Por fim, no que tange ao pedido de ônus sucumbenciais, cumpre registrar que, em sede de mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios, por expressa vedação legal do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, entendimento este também consolidado nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025